Tribunal: TJPA
Processo: 0003054-79.2012.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003054-79.2012.8.14.0133

APELANTE: VALDILENE DINIZ DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante da recorrente que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA SEJA REDEFINIDA PARA IMPORTE MENOR, BEM COMO EXCLUIDA A PENA DE PAGAMENTO DE DIAS MULTA, POR ESTAR A RECORRENTE SENDO ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE
. Deve ser considerada, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, a quantidade e natureza da droga apreendida com o recorrente, que se mostrou bastante considerável (118 gramas de cocaína), o que conduz a pena base para bem além de seu mínimo permitido.
Não é possível a exclusão da pena de pagamento de dias multa, vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo juízo da execução.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Valdilene Diniz da Silva,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que a condenou
à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) meses de reclusão e ao pagamento de 208 dias multa
, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, em regime inicialmente aberto, tendo procedido, o juízo da causa, a conversão da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito.

Narra a denúncia
que no dia 31/08/2012, a denunciada foi presa em flagrante delito, em sua residência, durante a Operação Marituba em Paz III, em que uma ronda da Polícia Militar estava à procura de um adolescente suspeito de furtar uma bicicleta, tendo o avistado na residência da denunciada. Diante da situação, os policiais militares passaram a revistar tal residência, sendo encontrado 118 (cento e dezoito) papelotes contendo a substância entorpecente vulgarmente conhecida como “cocaína”, estando pronta para comercialização.

Em razões recursais
,
ID 7084278
,
postula a defesa o provimento do presente recurso, para que seja absolvida a apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório
, ou a desclassificação da conduta para aquela constante no art. 28 da Lei de Drogas. De forma subsidiária, requer a reforma da dosimetria e a redefinição da condenação de pagamento de dias multa para seu mínimo permitido.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição da apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório, ou desclassificar a conduta para aquela constante no art. 28 da Lei de Drogas.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 7084266, pag. 06, que comprova que a substância apreendida era cocaína (118 gramas).

Quanto à autoria, apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida pelo juízo
a quo
com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída a recorrente,
senão vejamos
:

Os policiais militares,

ELIAS QUEIROZ FILHO e HILTON RODRIGUES DE LIMA JÚNIOR,
esclarecem, em seus depoimentos prestados em audiência,
ID 7084285 e ss
, todos os termos da denúncia, sendo que disseram em juízo que estariam procurando um menor de idade que havia roubado uma motocicleta; que informaram aos policiais que esse menor estaria na residência da ré; que em revista a esse imóvel encontraram a droga no fundo de um balde na casa da denunciada; que a droga estava em embalagens.

Já a recorrente, quando em seu depoimento em juízo,
ID 7084283
, negou a autoria delitiva, afirmando que nada foi encontrado em seu imóvel; que no balde havia somente roupa de molho. Que o adolescente que a polícia estava procurando estava na casa da ré.

Ora, apesar de afirmar a defesa da apelante que não há provas para embasar um decreto condenatório, não é isso que se vê ao analisar o presente processo, pois entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão da denunciada deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
ter em depósito e guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída a recorrente, impossibilitando, assim, qualquer pretendida absolvição ou desclassificação para outra conduta delitiva.

2 - Da reanálise da dosimetria penal
.

De forma subsidiária, requer a reforma da dosimetria e a redefinição da condenação de pagamento de dias multa para seu mínimo permitido.

A dosimetria procedida pelo juízo a quo, presente à ID 7084277, deu-se nos seguintes termos
:

“DOSIMETRIA DA PENA

Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do CP, passo à dosimetria penalógica, fazendo-o fundamentadamente, para que se cumpram os preceitos constitucionais da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena.

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que a acusada, ao tempo do crime, tinha consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo, pois, praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar, sendo-lhe, pois, desfavorável a circunstância. Como antecedentes verifica-se que contra a acusada não existe sentença condenatória, com trânsito em julgado, por crime anterior ao do presente processo, razão pela qual nada se tem a valorar. Este é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor do enunciado 444 É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado. A personalidade enquanto índole da acusada, maneira de sentir e agir da mesmo, considero-a em benefício ao ré, favorável, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador. O motivo e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. Quanto às circunstâncias, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude da ré, não o torna mais reprovável do que já é. O comportamento da vítima entendo como favorável, pois não identificamos maiores danos a coletividade, além do próprio efeito nocivo das drogas a saúde pública e a sociedade de uma forma em geral;

À vista das circunstâncias acima expostas e em observância ao art. 42 da Lei nº. 11.343/06, fixo a pena base acima do mínimo legal em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado à época do pagamento. (Art.49, §1º, do CP)

O pagamento da multa imposta deverá ser efetuado no prazo de 10(dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença. (Art. 50 do CP).

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,

Não há agravantes ou atenuantes a considerar.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,

Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pelo que diminuo a pena em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 208 (duzentos e oito) dias-multa
.” Grifei e destaquei

O art. 42 da Lei 11.343/2006
impõe o seguinte:

“
Art. 42.
O juiz, na fixação das penas,
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente.” Grifei

O laudo toxicológico definitivo, presente à ID 7084266, pag. 06
, comprova que a substância apreendida era a substância entorpecente conhecida como cocaína,
pesando um total 118 gramas
de drogas.

Em que pese a insatisfação da parte recorrente quanto a pena aplicada, entendo que a dosimetria posta acima se mostrou devidamente fundamentada e em seus devidos termos legais, pois como visto alhures, o art. 42 da Lei 11.343/2006 determina que “
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
”.

Logo, deve ser considerada com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB a quantidade e natureza da droga apreendida com o recorrente, que a meu ver se mostrou bastante significante (mais de 118 gramas de cocaína), o que conduz a pena para além de seu mínimo permitido.

Sendo assim, a pena base imposta se mostrou bastante adequada e proporcional ao crime cometido, não se podendo aqui decotar nada dessa pena quando a própria lei violada determina que, repito, a quantidade e natureza da droga apreendida tem que se sobrepor as circunstâncias inominadas do art. 59 do CPB.

No mais, percebe-se também que foi concedida a apelante a benesse presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, reduzindo a pena privativa de liberdade para 02 anos e 01 mês de reclusão, e a pena de dias multa para menos da metade do mínimo permitido no próprio tipo, ficando esta em 208 dias multa, sendo irrelevante se o recorrente está ou não assistido pela Defensoria Pública, ou se foi deferido ou não a ele os benefícios da justiça gratuita, já que a mesma
não se trata de multa tributária e sim, pena imposta no processo penal, qual seja, uma pena de pagamento, não se podendo conferir isenção nem mesmo exclusão dessa condenação, uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade no tipo penal infringido, que no caso foi o art. 33, da Lei 11.343/2006, sendo defeso a sua conversão, exclusão ou, como pretendido pela defesa “isenção”, sob pena de se violar o princípio da própria legalidade.

Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução, ademais, o art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal.

No caso em apreço, o valor do dia multa foi aplicado bem abaixo de seu mínimo permitido, não sendo possível a sua exclusão da decisão combatida.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A acusada requer a exclusão da pena de multa, sob o argumento de que não tem condições financeiras de pagá-la.

2.
Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução
.

3. O art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal.

No caso em apreço, o valor do dia-multa foi aplicado na menor fração e no menor número de dias-multa previsto no art. 33, não sendo possível a sua redução.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.”
Grifei

(TJ-CE - APL: 00035771020138060059 CE 0003577-10.2013.8.06.0059, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 09/08/2023